Tribunal: STF
Processo: ARE 1554422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE. AUTOGESTÃO. INCLUSÃO. PARENTE. AFINIDADE. IMPOSSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO LEGAL. LEI N. 9.656/1998. CONTRATO ANTERIOR. 1. A inclusão de novos dependentes em planos de saúde administrados por entidades de autogestão deve observar os critérios específicos previstos no regulamento da entidade e na legislação específica. 2. O art. 35 da Lei n. 9.656/1998 assegurou a manutenção dos contratos celebrados antes da sua entrada em vigor. Contudo, o §5º do mesmo artigo vedou a inclusão de novos dependentes, permitidos apenas novo cônjuge e filhos” (eDOC 91 – ID: 1ea3305b, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput e XXXVI; e 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito do genro a ser indicado como dependente em plano de saúde. 



    Alega-se que a ASSEFAZ deve respeitar a contratação original, permitindo a inclusão do genro como dependente, conforme permitido à época da adesão (eDOC 134 – ID: 263bd567, p. 11).



    Argumenta-se que a jurisprudência pátria tem reconhecido a aplicação do princípio do direito adquirido em contratos de plano de saúde celebrados antes da vigência da Lei Federal nº 9.656/1998, garantindo aos beneficiários a manutenção das condições originalmente pactuadas (eDOC 134 – ID: 263bd567, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 35, § 5º, da Lei nº 9.656/1998, e Resolução Normativa nº 557/2022) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no estatuto do plano de saúde, consignou que o genro da recorrente não se enquadra na previsão legal de dependentes que podem ser incluídos no plano de saúde. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A controvérsia consiste em verificar se: 1) a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz tem obrigação legal ou contratual de incluir Alesi Freire Souza como beneficiário do plano de saúde que administra; 2) em caso afirmativo, se a demora em realizar a referida inclusão enseja a reparação dos danos morais. 



    A adesão ao plano de saúde gerido pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz depende da observância de critérios específicos previstos em regulamento. O requerimento do particular não pode se sobrepor às regras preestabelecidas no regulamento do plano de saúde.



    A matéria é regulada pela Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (...)



    Não há qualquer documento nos autos que demonstre a previsão contratual que permita a inclusão superveniente de parentes por afinidade como dependentes do plano de saúde administrado pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz. 



    Elene Maria de Sousa Lopes Mello e Alesi Freire de Souza insistem na tese de que o contrato originalmente assinado em 1986 contemplava a possibilidade de inclusão de grupo familiar no plano de saúde e que o documento deveria ter sido juntado aos autos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz. 



    A relação entre as partes não é regida por contratos individuais, razão pela qual é desnecessária a apresentação do contrato assinado em 1986. A natureza jurídica da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz implica em que as regras que regem a relação com os beneficiários são previstas em estatutos, que regulam a possibilidade de inclusão de novos dependentes.



    A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz lançou o programa de ampliação de procedimentos (PAP) com a finalidade de permitir a adesão voluntária dos beneficiários de contratos anteriores à Lei n. 9.656/1998, oportunidade em que disciplinou no sentido de que a inclusão de novos dependentes em planos antigos ficaria limitada aos filhos e novo cônjuge, tendo em vista que os demais dependentes e agregados são vetados pela lei. 



    A relação jurídica entre as partes teve início em momento anterior à entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, o que impede a inclusão de Alesi Freire de Souza no plano de saúde, pois este é genro de Elene Maria de Sousa Lopes Mello e não se enquadra na previsão legal de dependentes que podem ser incluídos no plano de saúde” (eDOC 91 – ID: 1ea3305b)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Administrativo. Servidora pública estadual. Plano de saúde. Inclusão de dependente. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1240844 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.04.2020 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Inclusão em plano de saúde. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1183094 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2019 – grifo nosso)



    No que se refere à aplicação da tese fixada no julgamento do tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, neste precedente assentou-se que as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 948634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2020 - grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal de origem registrou que a ASSEFAZ lançou o programa de ampliação de procedimentos (PAP) com a finalidade de permitir a adesão voluntária dos beneficiários de contratos anteriores à Lei nº 9.656/1998, de modo a fixar que a inclusão de novos dependentes em planos antigos ficaria limitada aos filhos e novo cônjuge, tendo em vista que os demais dependentes e agregados seriam vetados pela lei. Assim, ainda que a questão seja analisada à luz do precedente acima indicado, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 91 – ID: 1ea3305b, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente